Tribunal: TJDFT
Processo: 0007330-42.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, pronunciou a prescrição da pretensão para recebimento do crédito em execução, nos termos do §5o do art. 921 do Código de Processo Civil, e, por consequência, extinguiu o processo, com fulcro no inciso V do art. 924 do CPC c/c art. 513 do CPC.
2. A Lei n. 14.010/2020 dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) e estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais da entrada em vigor da lei, ocorrida em 10/6/2020, até 30/10/2020, nos termos do seu art. 3o.
3. A Lei n. 14.010/2020 não fez qualquer ressalva acerca da necessidade de ser averiguado o impacto direto da pandemia de COVID-19 à relação jurídica de Direito Privado em análise. Extrai-se da norma, portanto, ser ela aplicável a qualquer relação jurídica dessa natureza submetida a prazo prescricional em curso quando da entrada em vigor da lei, não cabendo ao aplicador do direito lançar mão de interpretação restritiva que reduza o alcance pretendido pelo legislador.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.